Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-13.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702227-13.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DOS REIS OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora em face da decisão prolatada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo n. 0763282-48.2023.8.07.0016, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, no que concerne ao requerimento de tratamento de hemodiálise, nos seguintes termos: “(...) Evidente que a sua pretensão é verossímil, a partir dos documentos apresentados como subsidio à sua pretensão. Contudo, NÃO se observa qualquer indicação da existência de risco iminente à sua saúde, ou de efetivo agravamento do seu quadro clínico, além daqueles normalmente existentes, se permanecer sob atendimento nos moldes em que se encontra, qual seja, mediante internação na qual vem recebendo a hemodiálise. (...)” A magistrada de primeiro grau destacou que a urgência referida e o risco decorrem, tão somente, do seu quadro clínico e não do quadro de internação, ou de ação omissiva do demandado, de forma que “SOB O VIÉS JURÍDICO a não presença do requisito periculum in mora ou do risco ao resultado útil do processo”. No presente agravo de instrumento, a recorrente afirmou que é idosa (64 anos de idade), foi diagnosticada com insuficiência renal crônica terminal (CID N18.0) e possui, como comorbidades, hipertensão e diabetes. Noticiou que está internada no Hospital Regional da Asa Norte, necessitando de vaga fixa em clínica conveniada ao SUS para realizar sessões de hemodiálise, visando sua alta hospitalar, conforme relatórios médicos e histórico de observações do sistema de regulação SISREGIII. Sustentou que a prolongada estadia em ambiente hospitalar, além de gerar altos custos para o sistema de saúde, expõe a saúde da parte autora a sérios riscos, como infecções hospitalares. Aduziu que a solicitação médica foi inserida no sistema de regulação em 19/10/2023, sob a classificação de risco Vermelho – Emergência. Alegou ter tentado solução extrajudicial, entretanto, a Administração Pública apenas informou que há uma fila de espera, sem fornecer nenhum agendamento ou previsão para a realização do procedimento. Requereu, em sede de antecipação de tutela, fosse determinado que o Distrito Federal disponibilize à agravante, imediatamente, o procedimento de hemodiálise ambulatorial (três sessões por semana), nos termos da prescrição médica. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. É o breve relato. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Anote-se. Nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública”. Assim, conheço do presente recurso. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Extrai-se do documento de ID 177247366 do autos principais no 0763282-48.2023.8.07.0016 que o caso é de emergência, sob a classificação vermelha, posto tratar-se de paciente portadora de insuficiência renal crônica, também portadora de hipertensão arterial e diabetes. Constou, também, no referido documento que a internação ocorreu em 3/10/2023 devido a intensificação dos sintomas urêmicos e hipercalemia/acidose/hipertensão refratarias, sendo iniciada diálise em 10/10/2023. O relatório médico de ID no 177247364 (pg. 1, autos de origem) atestou que a demora superior a 30 (trinta) dias para o início do tratamento compromete a segurança e eficácia desse, em razão do risco de infecção hospitalar devido internação prolongada. Verifico que em resposta ao ofício encaminhado pela Defensoria Pública (ID 177247368), a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que a solicitação do paciente foi inserida no sistema da regulação SISREG III para vaga em Hemodiálise (máximo três sessões por semana), desde o dia 19/10/2023 e que há 194 pacientes inseridos na lista de regulação, sendo 79 pacientes com classificação vermelho – emergência, 81 paciente com classificação amarelo e 34 pacientes com classificação verde. A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou, também, que a autora se encontra na 75a posição da lista de regulação, não sendo possível uma previsão de tempo para atendimento ao pleito e declarou que a última solicitação atendida, com a mesma classificação da autora, não ocupava a primeira posição da fila, tendo sido priorizada por se tratar de cumprimento de mandado judicial. Friso que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha a paciente e que aponta a necessidade urgente de realização da hemodiálise ambulatorial, sendo que a realização do tratamento deve ser imediatamente adotada pela Administração Pública, na medida das possibilidades do sistema, sem, contudo, colocar em risco a vida e a integridade física dos cidadãos. A judicialização do direito à saúde reclama apresentação de situação individualizada e sua posição perante o contexto geral. Ao buscar o socorro perante a autoridade judicial, cabe ao Ente Público esclarecer a situação atual que leva ao impedimento do atendimento imediato da demanda e as providências adotadas para a inclusão da paciente nos sistemas de prioridade bem formulados pela Central de Regulação, e a indicação de previsão de expectativa de atendimento. A indicação de urgência por parte da autoridade médica é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização do tratamento. Por outro lado, antes de análise do pedido para realização imediata de procedimento médico, é cabível a oitiva específica da Administração Pública quanto à situação atual da demanda por tal procedimento médico e ordem de prioridade em relação a tais pedidos e, se possível, definição de prazo para expectativa de atendimento. Ressalto que a agravante se encontra internada no HRAN, conforme noticiado, não estando desassistida, conforme destacado na decisão agravada. Há notícia, também, que sua inserção no SISREG III, se deu recentemente, no dia 19/10/2023, conforme noticiado no presente recurso (ID 53355452 - pg. 6), não havendo, por ora, em se falar em morosidade no atendimento. Ressalto, entretanto, que o indeferimento da medida em sede liminar, não implica na chancela judicial acerca do período de espera ao qual os pacientes são submetidos. É notória a existência de lista de espera, sendo que os pacientes são classificados conforme a urgência/emergência e situação clínica de cada um. No caso em exame, não evidenciada situação excepcional a legitimar a intervenção judicial para alteração da lista de espera, não sendo possível, em sede de cognição sumária, conceder decisão favorável equivalente a reposicionar a recorrente ao primeiro lugar da fila de espera, sem que se ouça o agravado. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgotaria o objeto do recurso, cuja liminar, se deferida, teria efeito satisfativo. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, mantenho a decisão conforme proferida e determino o aguardo do julgamento do recurso. Publique-se e intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 13 de novembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora